Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-61.2014.8.11.0022
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N. 075/1998. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso Cível. Sentença de procedência para conceder a progressão funcional ao recorrido para as classes imediatamente seguintes a partir de 01.01.1998 até a data da implantação e pagamento do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei no 079/1998, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e 1/3 (um terço) de férias, respeitando o período prescricional de 05 (cinco) anos a propositura da ação, ou seja, os vencidos antes de 12.05.2009.
2. Análise adstrita ao recurso interposto pelo Município, eis que inexiste o reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais, consoante vedação contida no art. 11, da Lei n. 12.153/2009.
3. O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa no caso em que a matéria versada é predominantemente de direito ou demonstrada pela prova documental, somada a ausência de manifestação específica da parte quando intimada, o que enseja a preclusão consumativa.
4. Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.
5. A ausência de prévia dotação orçamentária, não invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.
6. Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000705-61.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Enquadramento, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), NELCI GARCIA DE LIMA - CPF: 205.028.691-00 (RECORRIDO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021